Tribunal: TJES
Processo: 0005930-03.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005930-03.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO GONCALVES BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005930-03.2019.8.08.0012

APELANTE: ADRIANO GONCALVES BRAGA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VÍTIMA AGREDIDA ENQUANTO DORMIA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Adriano Gonçalves Braga em face da sentença por meio da qual fora condenado pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do Código Penal), à pena de 1 ano e 18 dias de detenção, em regime inicial aberto. O recorrente pleiteia a reforma da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal e requer a isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agressão desferida contra a vítima enquanto esta dormia justifica a valoração negativa do vetor das circunstâncias do crime; (ii) determinar se o pedido de isenção ou suspensão das custas processuais deve ser analisado na fase de conhecimento ou na fase de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As circunstâncias do crime justificam o incremento da pena-base, pois o agente agrediu a vítima com socos no rosto enquanto ela dormia, conduta que denota maior reprovabilidade ante a vulnerabilidade da ofendida e a surpresa do ataque.

A identificação do horário exato do evento revela-se prescindível, uma vez que o fundamento da exasperação reside no impedimento ou impossibilidade de defesa da vítima no momento da agressão.

A manutenção da valoração negativa por meio de reforço de fundamentação não caracteriza
reformatio in pejus
, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1214.

O art. 804, do Código de Processo Penal, impõe a condenação do vencido nas custas processuais, ainda que beneficiário da justiça gratuita.

A fase de execução penal constitui o momento adequado para aferir a situação financeira do condenado e decidir sobre a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A agressão praticada contra vítima em estado de repouso (dormindo) configura circunstância que autoriza a elevação da pena-base em razão da maior reprovabilidade da conduta.

A análise da suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: § 9º do art. 129, alínea f do inciso II do art. 61, ambos do Código Penal; art. 804 do Código de Processo Penal; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1214 (REsp 2.058.971/MG); STJ, HC 423.974/SC; STJ, AgInt no REsp 1.569.916/PE; Súmula 444 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005930-03.2019.8.08.0012

APELANTE: ADRIANO GONCALVES BRAGA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ADRIANO GONÇALVES BRAGA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES (ID 17551394, pp. 355/374), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime, inicialmente, aberto.

Nas razões recursais (ID 17551394, pp. 417/420), a defesa requer a reforma da dosimetria da pena. Sustenta a necessidade de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, insurgindo-se contra a valoração negativa do vetor das circunstâncias do crime. Além disso, pugna pela isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais em razão da hipossuficiência do assistido.

Extrai-se da denúncia (ID 17551394, pp. 01/04) que:

(...)
data de 17 de abril de 2019, por volta de 5 horas da manhã, no interior da residência acima descrita, o ora denunciado, aproveitando que a jovem R. S. S., sua enteada, pois filha de sua convivente J. S. S., encontrava-se dormindo, desferiu socos no rosto dela, provocando as lesões descritas no Laudo Pericial de fls. 14, atos estes praticados na presença de crianças, suas filhas e enteadas.

Despertada pelo ato de violência, R. S. S. se evade do local e obtém refúgio na residência da vizinha Nayara Rodrigues Alves, mãe da também adolescente A. C. R. D. S..

O denunciado se dirige até a residência, local do refúgio e exige aos berros que sua enteada R. S. S. saia e essa se negando, destrói uma cerca, apedreja e provoca danos no imóvel, tenta invadi-lo mediante violência contra a coisa, e não obtendo êxito, persiste aos berros, perturbando o sossego e trabalho alheio, com gritaria e algazarra, no que, a vizinha Ana Carollyna, que havia acolhido a jovem, exige o fim da perturbação e hostilidades, tendo o denunciado afirmado "QUE NA HORA QUE PEGASSE AS DUAS IRIA MATA-LAS", e ainda as ameaçou de morte, caso fosse preso, provocando nas mesmas temor real.

Por volta de 13:30 horas, Nayara Rodrigues Alves, vizinha que acolheu a vítima, retorna ao lar após o labor, toma conhecimento dos fatos por meio de vizinhos e do bilhete (fls. 15) deixado por sua filha Ana Carollyna, e aciona a Polícia Militar.

Consta ainda dos autos que denunciado e sua companheira J. S. S. mãe de R. S. S. e de outros cinco filhos são usuários de álcool e substâncias entorpecentes, não laboram, sobrevivem do auxílio "bolsa família", vivem em constante conflito, com violência física e sexual, e ainda, o denunciado, também violento contra as enteadas e seus filhos, aterroriza-os afirmando que ateará fogo no barraco que habitam, estando eles no interior, caso seja acionada a força policial quando das agressões morais e físicas por ele praticadas.
(...)

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

A defesa técnica não contesta a autoria delitiva,
que está suficientemente ancorada no Boletim Unificado (ID 17551394, pp. 25/28), laudo de exame de lesões corporais (ID 17551394, pp. 29), no requerimento de Medidas Protetivas (17551394, pp. 15/16) e nas provas produzidas em juízo, notadamente o depoimento da vítima, a quem se deve dar especial valor na apuração de crimes dessa natureza.

Com efeito, a irresignação recursal limita-se à reforma da dosimetria da pena, aduzindo a defesa do apelante que a pena-base fixada foi exasperada de forma inadequada.

Digno de nota ressaltar
que a pena-base
do crime descrito no art. 129, §
9º
, do Código Penal,
foi fixada em 0
7
(
sete
)
meses
e 03 (três) dias de detenção
,
com
fundamento
na avaliação negativa
das circunstâncias
do crime
.
Confira-se:

A
culpabilidade

não merece maior reprovação;
antecedentes
imaculados, ante a consulta feita por mim no sistema "E-jud" e à luz da súmula n° 444 do colendo STJ; a
conduta social
não restou esclarecida nos autos; a
personalidade
não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado; o
motivo
do crime
não deve promover o recrudescimento da pena-base; as

circunstâncias do fato
justificam um maior incremento na reprimenda, já que a Vítima foi alvo do crime quando estava dormindo; as
consequências

extrapenais
não devem pender em desfavor do Acusado, eis que não há provas de que o delito causou danos outros e, o
comportamento da vítima
não incentivou a ação do agente.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao Denunciado, e levando em consideração a pena em abstrato do art. 129, § 9
º
, do Código Penal detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos),
FIXO A PENA-BASE EM 7 (SETE) MESES E 3 (TRÊS) DIAS DE DETENÇÃO
.

(...)

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Por outro lado, milita em desfavor do Denunciado a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, conforme reconhecido na motivação deste “decisum”, razão pela qual majoro a pena em 1/6 (um sexto) e
FIXO A PENA EM 1 (UM) ANO E 18 (DEZOITO) DAIS DE DETENÇÃO, A QUAL TORNO DEFINITIVA
, à míngua de causas diminuição e aumento de pena.

Em que pese a devida valoração do juízo primevo, o c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1214, definiu que, mesmo na hipótese de recurso exclusivo da defesa, não implica
reformatio in pejus
a mera
correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial,

nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
(STJ, REsp 2.058.971/MG. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Terceira Seção. Julgado em 28/8/2024. DJe: 12/9/2024).

Nesse sentido, entendo que, considerando a forma como o delito foi praticado, há elementos nos autos que permitem a manutenção do vetor considerado desabonador.

As circunstâncias do crime revelam-se negativas, como corretamente valorado pelo juízo de origem. Verifica-se que os fatos ocorreram enquanto a vítima dormia (tendo ela declarado, em juízo, que fora acordada pela agressão), circunstância que denota maior reprovabilidade da conduta. Ressalte-se que a identificação do horário exato do evento é prescindível, uma vez que o fundamento da exasperação reside na vulnerabilidade da vítima e na surpresa do ataque.

Nesse sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça “(...) O crime de lesão corporal cometido contra vítima que estava dormindo, impossibilitando ou impedindo sua defesa, configura circunstância que autoriza o incremento da pena-base, em razão de sua maior reprovabilidade. (...)” (HC n. 423.974/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 26/4/2018.)

Assim, mantenho negativad
o
o
referido vetor,
conservando
a pena-base fixada em
0
7
(
sete
)
meses
e 03 (três) dias de detenção.

Por fim, quanto ao pedido de isenção de custas destaco que a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

"
O
momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)
" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)